Tribunal: TJDFT
Processo: 0701282-26.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701282-26.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO JOSE DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de tutela antecipada para determinar ao réu que submeta a agravante ao procedimento PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - FRATURA TRANSTROCANTÉRICA ESQUERDA. Pede a concessão da ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para compelir o Distrito Federal a disponibilizar imediatamente o procedimento. É o relato do necessário. DECIDO Preparo dispensado tendo em vista que a parte está patrocinada pela Defensoria Pública, fazendo jus aos benefícios da assistência judiciária. Conheço do presente recurso, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso sob análise, verifica-se que o agravante tem fratura transtrocantérica esquerda, cujo tratamento padrão é cirúrgico. O paciente encontra-se internado desde o dia 06/06/2023 e aguarda a realização da cirurgia que está pendente ante a falta de leito de UTI para o pós-operatório, bem como escassez de médico anestesista. Além do quadro de dor e de reduzida mobilidade do paciente, há grande risco de consolidação da fratura de forma a comprometer definitivamente a mobilidade do quadril. Registre-se que trata-se de paciente com idade avançada (80 anos). Neste ponto, ressalte-se que o artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. No caso em concreto, verifica-se que a cirurgia é de urgência pois há risco de perda de função. Logo, havendo evidente demonstração de urgência no caso, a impossibilidade de espera da efetivação do dever constitucional de garantir acesso à saúde para todos confere expressiva limitação à discricionariedade administrativa. O descumprimento desse dever estatal de efetivar direitos sociais constantes da Constituição representa verdadeira omissão inconstitucional, passível de correção judicial. Portanto, presentes os requisitos, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar ao réu que submeta o agravante ao PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - FRATURA TRANSTROCANTÉRICA ESQUERDA, no prazo de dez dias, contados da intimação, na rede pública ou privada sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio do procedimento. Delego ao juízo de origem o cumprimento da obrigação fixada na presente decisão. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Colha-se a manifestação do Ministério Público. Brasília/DF, 28 de junho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora